Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714128-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória ajuizada contra si por CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a aplicação do reajuste de 25%, inclusive de forma retroativa, bem como a manutenção dos serviços contratados até o julgamento definitivo da demanda, acolhendo, ainda, o pedido de depósito judicial do valor devido com o reajuste de 10%, até que seja proferida nova decisão. Alega o agravante, em síntese, que o reajuste implementado no contrato coletivo de plano de saúde firmado com a parte autora está fundamentado no aumento da sinistralidade do grupo segurado. Sustenta que o reajuste aplicável seria ainda maior, tendo-o praticado apenas parcialmente, e que a manutenção da medida concedida na origem poderia implicar dano à agravante por ter que suportar riscos não compatíveis com a mensalidade paga. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o afastamento da abusividade e o reconhecimento da legalidade do reajuste na forma perpetrada. Preparo regular no ID 16432230. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Consoante relatado, a operadora de plano de saúde agravante vindica a concessão de efeito suspensivo para cessar a eficácia da decisão proferida na origem e que determinou a suspensão do reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) unilateralmente imposto à contratante, e que acolheu o pedido de consignação pela parte autora/agravada do montante equivalente a 10% (dez por cento) até ulterior decisão. Conquanto a análise da documentação acostada aos autos careça de um amadurecimento, o qual se dará ao longo do regular iter processual na origem, dos elementos trazidos pela agravante, a saber o índice de sinistralidade dos últimos meses em relação ao grupo segurado, não resta evidenciada a elevação na sinistralidade no período, ainda que se constate que esta é elevada, provavelmente em razão da idade e hábitos tipicamente reclusos dos componentes do grupo segurado. Dos documentos de ID 16432228 e 16432229 franqueados pela operadora é possível se aduzir que a sinistralidade do grupo segurado é alta, ou seja, o índice de custo mais próximo do índice de receita do plano de saúde, o que revela desequilíbrio que é sanado através do reajustamento dos prêmios consoante previsão contratual (ID 62662845, fl. 9 dos autos da origem), seja em razão da inflação específica desse mercado – VCMH - (reajuste financeiro anual) seja em razão de incremento na sinistralidade (reajuste técnico). No caso em comento, contudo, embora se verifique uma alta sinistralidade, dos documentos posto à disposição até o momento pela operadora não se verifica o incremento na sinistralidade a justificar o reajuste técnico no patamar escolhido pela agravante, considerando que o reajuste financeiro que incidiria a partir de março seria da ordem de 8.47% (oito inteiros e quarenta e sete centrismos por cento – ID 16432225, fl. 7). Ainda segundo se colhe da petição inicial (ID 62661615 dos autos da origem) e documentos juntados naquela oportunidade que os reajustes anuais – financeiro/inflacionário - ocorriam em março de cada ano, sendo que neste ano a operadora, no mês de abril, sem qualquer aviso ou forma de comunicação, o que foi confirmado pela própria preposta comercial da agravante por comunicação eletrônica em resposta à agravada, apontando “falha sistêmica” (ID 62663751 dos autos originários). Dessa forma, em sede de exame superficial, típico do atual momento processual, evidencia-se das informações até o momento franqueadas pelas partes que a majoração do prêmio do contrato empresarial mantido entre as partes operou-se de maneira repentina, confessadamente sem a prévia comunicação pelo plano de saúde, em patamar muito superior às médias anteriores e mesmo à média observada que se tem observado em contratos coletivos, e, ainda, com incidência retroativa. Aparentemente, sem a pretensão de antecipar o debate de mérito, a operadora agravante, que mantém contratação junto à agravada desde 2015 sem notícia de intercorrências ou inadimplência, não observou na conduta narrada nos autos - e que fundamentou a demanda proposta na origem – o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, norteadores dos contratos, a saber o de lealdade, razoabilidade e informação. Gize-se que, inobstante o Juízo a quo tenha mencionado o momento pandêmico para fundamentar sua decisão, esta razão, de per si, não seria a princípio razão para interferência jurisdicional em contrato mantido entre particulares, o que, no entanto, não causa estranheza pelo momento escolhido pela operadora, bem assim o patamar de reajuste e a sua aplicação de maneira açodada, sem qualquer prévia comunicação. Assim, a manutenção da medida liminar se deve, que reste claro, precipuamente em razão da forma repentina e, a que tudo indica, indevida de como fora aplicado, bem assim pelo patamar não justificado a contento nem à parte contratante nem no presente feito, até o momento. Tampouco resta presente o risco de dano à agravante, muito em razão de esta já se ter proposto a mitigar eventual prejuízo, ainda que posta em debate o patamar do reajuste, na forma da consignação no feito na proporção de 10% (dez por cento) do valor atual do prêmio pago à operadora (ID 63477644 dos autos da origem). Ademais, na eventualidade de julgamento de improcedência ou parcial procedência, havendo valores a serem vertidos à ré, estes poderão ser cobrados a tempo e modo próprios pela parte por ventura prejudicada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa, salientando que, inobstante a ré, citada, já tenha apresentado contestação (ID 64330533), a parte autora declinou, no item “c” dos pedidos contidos na petição inicial (ID 62661615, fl. 25) o interesse na audiência de conciliação, nos moldes do artigo 319, VII, do CPC. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator